Tribunal: TJMT
Processo: 1006456-59.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006456-59.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADIELSON ALMEIDA BONFIM - CPF: 570.035.641-49 (RECORRENTE), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. FURTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (Motocicleta). ATO ILICITO PRATICADO NO PÁTIO DO DETRAN. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ÓRGÃO ESTADUAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

ao pagamento do valor de R$ 3.959,00 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais), a título de danos materiais, decorrente do furto/desaparecimento de veículo automotor, que estava estacionado no pátio do Detran.

2. O fato do veículo automotor não estar registrado em seu nome não lhe retirar interesse e legitimidade para propor a presente ação, tendo em vista que o domínio de bens móveis se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do CC, e o registro no órgão de trânsito se reveste de mero ato administrativo.

3. A responsabilidade dos entes da Administração Pública em casos de omissão é subjetiva, hipótese na qual existe presunção de culpa do Poder Público, cabendo a ele demonstrar que agiu com diligência.

4. Conjunto probatório robusto que evidencia o dano, nexo causal e a omissão do recorrente caracterizado pela culpa no dever de vigilância e guarda de veículo de propriedade de outrem.

5. Dever de responsabilizar configurado em razão do ato omissivo que culminou na perda do bem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
contra sentença de procedência, cujo dispositivo, em síntese, condenou ao pagamento do valor de R$ 3.959,00 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais), a título de danos materiais.

Em linhas gerais, postula a reforma da sentença para fins de afastar a condenação de danos materiais, sob o argumento de ilegitimidade ativa do Recorrido, que a ocorrência de furto em suas dependências deve ser considerado como caso fortuito/força maior e que não houve a comprovação do furto no pátio do DETRAN.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão do oficio no 83/2017 – CPC/NDTTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ilegitimidade Ativa

A Recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade ativa, por entender que o recorrido não comprovou ser proprietário da motocicleta, não devendo prosperar nesse caso a indenização a título de danos materiais pretendida.

Inicialmente, necessário esclarecer que o fato do motocicleta em questão não estar registrada no nome do Recorrido não lhe retirar interesse e legitimidade para propor a presente ação, tendo em vista que o domínio de bens móveis se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do CC, e o registro no órgão de trânsito se reveste de mero ato administrativo. Nesse sentido:

EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO – SEGURO DE AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – PRIMEIRO OBSTÁCULO - TEORIA DA ASSERÇÃO – CONTRATO QUE PREVIA A COBERTURA DE VEÍCULOS PERTENCENTES O AUTOR E DAQUELES QUE SE ENCONTRASSEM SOB SUA RESPONSABILIDADE – SEGUNDO OBSTÁCULO - PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL, CUJA COMPROVAÇÃO PRESCINDE DO REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES – TERCEIRO OBSTÁCULO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA RÉ – NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – ILEGITIMIDADE AFASTADA – SEGUNDO RECURSO – HONORÁRIOS – PERDA DO OBJETO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. 1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ativa ad causam deve ser aferida de acordo com a versão apresentada na peça inaugural, de modo que, se a tese inicial atesta a pertinência subjetiva do autor, este é parte legítima para figurar no polo ativo da lide.
2. A propriedade de bens móveis não é comprovada tão somente pelo registro em órgãos competentes, mas, essencialmente, pela tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil
. 3. A vedação a comportamento contraditório, funcionalidade da boa-fé objetiva consagrada através do brocardo nemo potest venire contra factum proprium, obstaculiza a tese de ilegitimidade ativa arguida pela seguradora que aceita a adesão do autor a seguro de automóvel que, sabidamente, pertencia a terceiro, recebendo (e exigindo) normalmente o prêmio correspondente. 4. Perde o objeto o recurso de apelação que se limita a pedido de majoração de verba honorária, quando anulada a sentença correspondente. (N.U 1020809-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Além disso, a Vara Criminal de Primavera do Leste determinou a restituição do bem ao Recorrido (id. 68462483), o qual consignou que até aquele momento ninguém teria reclamado a propriedade da motocicleta, presumindo em razão disso, ser o Recorrido o legítimo proprietário.

Sendo assim, rejeito a presente preliminar.

VOTO - MÉRITO

A parte autora-recorrida ingressou com a presente ação narrando que teve motocicleta YAMAHA, modelo: FACTORYBR125, placa: KAL-3911, RENAVAM 118961349, chassi n.o 9C6KE122090024359, apreendida no momento da sua prisão em flagrante. Aduz, que a moto foi encaminhada ao pátio da 40a CIRETRAN de Primavera do Leste. Nos autos do processo criminal foi determinada a restituição do bem apreendido ao Autor. Ocorre, que após se dirigir até o ente público, foi informado que o veículo foi objeto de furto, conforme Boletim de Ocorrências e Declaração assinada pelo Agente de Trânsito (id 68462485 e 68462486).

Assim, a controvérsia consiste na responsabilização do Ente Estatal por danos materiais em decorrência do furto da motocicleta que estava estacionado na 40a Ciretran, no Município de Primavera do Leste.

De fato, como defendido pelo recorrente, os elementos para caracterização neste caso são o fato calcado na culpa (i), dano (ii) e nexo de causalidade (iii), porquanto a responsabilidade é subjetiva por se tratar de ato omissivo. Contudo, cabe ao Ente demonstrar que agiu com diligência ou a existência de excludente da responsabilidade nos casos de culpa exclusiva da vítima/terceiro.

Não é a situação posta nos autos.

Embora o Recorrente insurja em relação à falta de provas, a inicial foi acompanhada do Boletim de Ocorrências e Declaração assinada pelo Agente de Trânsito descrevendo o fato, o que fragiliza a tese de ausência de conteúdo probatório.

Denota-se também todo o esforço empregado pelo Recorrido na busca do referido bem. Portanto, escorreita a sentença que estabeleceu a responsabilização do Recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida nos autos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do disposto no art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021